Tribunal: TJDFT
Processo: 0725322-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725322-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME APELADO: BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Decisão 1. Apelação cível interposta por LCC Empreendimentos e Construção LTDA - ME contra a sentença proferida pela 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual proposta em desfavor de Brasília Digital Comércio e Serviços de Informática Ltda. – ME, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, VI). Sem honorários e custas finais (ID no 22545342). 2. A autora opôs embargos de declaração (ID no 22545347), afinal rejeitados (ID no 22545349). 3. Nas razões de ID no 22545354, a apelante defende a possibilidade de suspensão do feito durante o prazo para o pagamento da dívida indicado no acordo extrajudicial firmado entre as partes (CPC, art. 922). Cita jurisprudência. 4. Esclarece que, somente após o ajuizamento da demanda, a apelada quis compor amigavelmente para evitar o despejo. Por isso, acredita que a extinção do feito lhe trará prejuízo. 5. Pede a cassação da sentença. 6. Preparo comprovado (ID no 22545355). 7. Sem contrarrazões, pois a relação processual não foi angularizada. 8. A apelante peticionou pleiteando a desistência do recurso, conforme ID no 24563144. 9. Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 24563144) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO